Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708478-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VALERIA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: WLADECY PEREIRA DA SILVA, AMANDA APARECIDA GOUVEA BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Valéria Pereira da Silva contra a r. decisão Id. 222291444, proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara de Família de Brasília, que, nos autos do Processo no 0772189-75.2024.8.07.0016, indeferiu o pedido de indicação de assistentes técnicos para acompanhar a perícia médica, nos seguintes termos: “Trata-se de petições insertas nos IDs 221230107, 221557349 e 221584410, às quais se passa a analisar. Através da petição de ID 221230107, as apoiadoras requereram a realização de perícia judicial para que possam saber os limites do apoio a ser concedido ao Apoiado e requereram também a indicação de assistentes técnicos. Com relação às petições de ID 221557349 e 221546922, ambas apresentadas por Wlacimar Pereira da Silva, pede, primeiramente, que seja corrigido o Termo de Compromisso de Tomada de Decisão Apoiada de ID 221546922, uma vez que este teria empregado o termo "curadora" ao invés de "apoiadora" e do emprego da expressão “curatela” ao invés da expressão "tomada de decisão apoiada". Posteriormente, através da petição de ID 221546922, a parte aduz que não houve apreciação da peça de ID 212070889, na qual constariam elementos aptos a atestarem a plena capacidade do requerido para a prática de todos os atos da vida civil. Prossegue oferecendo quesitos a serem respondidos por perito judicial, com o intuito de tornar "sem efeito" a liminar que deferiu provisoriamente a tomada de decisão apoiada. O Ministério Público se manifestara anteriormente pela realização de perícia médica com intuito de ser atestada a real condição de saúde do requerido e de sua capacidade de discernimento quanto aos atos da vida civil e ofereceu quesitos (ID 218752256). Decido. Apesar do entendimento deste Juízo de que a perícia médica não é necessária para o deferimento da Tomada de Decisão Apoiada, a mesma pode ser deferida a critério do magistrado ao se observar o caso concreto. Nesse sentido, analisando-se o contexto processual, o pedido de nomeação de perito médico judicial se justifica e deve ser deferido, uma vez que atende conjuntamente aos pleitos das apoiadoras, do co-autor Wlacimar e do Ministério Público. Contudo, embora tenha sido oferecida contestação (ID 212070889), houve modificação do pedido de interdição para o de tomada de decisão apoiada com o consentimento das partes. Nesse sentido, não há que se falar, ao menos em princípio, da existência de litígio entre todos os sujeitos processuais. Portanto, prescindível a indicação de assistentes técnicos para o acompanhamento da realização da perícia médica, uma vez que não se cogita, ao menos por ora, de cerceamento de defesa em ação de jurisdição graciosa. Ademais, o objetivo da perícia a ser realizada será a obtenção de elementos que indiquem o alcance da tomada de decisão, não devendo, em princípio, afetar atos pretéritos. (...).” Sustenta a Agravante, preliminarmente, que os autos devem ser redistribuídos para a Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva, relatora de outros recursos interpostos pelo ora Agravado (Agravos de Instrumento no 0720772-34.2024.8.07.0000 e 0707751-88.2024.8.07.0000), em razão de prevenção. No mérito, suscita ser necessária a indicação de assistentes técnicos, pois busca a verdade real da condição do Sr. Wladecy. Explica que “a presente ação somente existe num único intuito que é a tentativa de frear os cumprimentos de sentença junto à Vara de Execuções do TJDFT sob os nos 0703394-93.2019.8.07.0015 (Wlacimar) e 0701674-57.2020.8.07.0015 (Valéria). Nesse sentido, a atual ação de Tomada de Decisão Apoiada nasceu da necessidade desesperada e totalmente eivada de qualquer fundamento de parar os supracitados cumprimentos de sentença.” Afirma que a medida afeta empresas e seus sócios, que não possuem conhecimento técnico para comprovar que o Requerido não está fora da sua capacidade civil. Defende que é imperioso que se abra a oportunidade aos terceiros interessados, afetados diretamente com o resultado da demanda, para que possam indicar assistentes técnicos. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento definitivo do mérito recursal. Ao final, requer que seja deferida a indicação de assistente técnico apto a auxiliar na apresentação dos quesitos e acompanhamento da perícia. Preparo comprovado (Id. 69603330). É o relatório. Decido. Preliminar de prevenção A Agravante pede a redistribuição do recurso, ao argumento de que há prevenção da Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva, em razão do julgamento dos Agravos de Instrumento n. 0720772-34.2024.8.07.0000 e 0707751-88.2024.8.07.0000. Não assiste razão à Agravante. Nos termos do artigo 81 do RITJDFT, “A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Além disso, o §1o do mesmo artigo preleciona que “o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva.” Ao analisar os referidos processos, verifiquei que o Agravo de Instrumento no 0720772-34.2024.8.07.0000 foi interposto por Wladecy Pereira da Silva e Amanda Aparecida Gouvea Brasil, nos autos do Cumprimento de Sentença 0703394-93.2019.8.07.0015, enquanto o Agravo de Instrumento no 0707751-88.2024.8.07.0000 foi interposto pelas mesmas partes, mas nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701674-57.2020.8.07.0015. Os recursos mencionados (Agravos de Instrumento n. 0720772-34.2024.8.07.0000 e 0707751-88.2024.8.07.0000) decorrem de processos diferentes e são oriundos daVara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Por sua vez, o presente Agravo de Instrumento foi interposto por Valéria Pereira da Silva contra a decisão proferida nos autos da Tomada de Decisão Apoiada n. 0772189-75.2024.8.07.0016, ajuizada por Wladecy Pereira da Silva e Amanda Aparecida Gouvea Brasil. No caso em exame, não há que se falar em conexão, pois ausente identidade de pedido ou causa de pedir entre os processos mencionados com o presente feito, tampouco há risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Ademais, conforme a certidão Id. 69582549, o presente processo foi analisado e não há sugestão de prevenção em relação ao Processo no 0772189-75.2024.8.07.0016,que tramita na 2a Vara de Família de Brasília. Sendo assim, reputo que a prevenção suscitada não se justifica. Indefiro, pois, o pedido de redistribuição deste recurso. Lado outro, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Dessa forma, o Código de Processo Civil em vigor alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses taxativamente relacionadas no artigo 1.015. No caso em exame, a insurgência da Agravante se direciona ao indeferimento do pedido de indicação de assistentes técnicos para o acompanhamento da perícia médica, que não está contemplada pelo taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. DESCABIMENTO DO RECURSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. I. O Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas exaustivamente no artigo 1.015 o cabimento de agravo de instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que indefere a produção de prova requerida pela parte. II. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção de provas. III. Eventual cerceamento de defesa só pode ser aferido em função do julgamento da causa e, por conseguinte, deverá, se for o caso, ser suscitado pela parte prejudicada na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. Delineado nos autos que ao réu foi atribuído o ônus de provar o pagamento que representa o fato controvertido da causa, falta ao autor interesse recursal para a inversão prevista no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, consoante a inteligência do artigo 996 do mesmo diploma legal. V. Recurso não conhecido (Acórdão 1326254, 07130992920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021) AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. TUTELA PROVISÓRIA, MÉRITO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTA. ARTIGO 1.021 DO CÓDEX PROCESSUAL. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, uma vez que as questões trazidas no recurso, quais sejam, o decreto da revelia e a rejeição de oferta de quesitos e indicação de assistente técnico à perícia, não se enquadraram no rol taxativo de cabimento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Não são todas as decisões interlocutórias, proferidas nas ações cautelares, passíveis de agravo de instrumento, mas sim apenas àquelas que versam sobre a tutela provisória. Na espécie, a decisão hostilizada trata da revelia e rejeição de quesitos e assistente técnico à perícia, razão pela qual não se encontra inserida no inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. 3. Se a decisão agravada não debate o mérito da controvérsia, o agravo de instrumento também não encontra guarida no inciso II, do artigo 1.015, do Códex Processual. 4. O recurso, outrossim, não pode ser contemplado no inciso IX, do dispositivo legal supracitado, tendo em vista que não se trata de redistribuição do ônus da prova, mas de mera rejeição dos quesitos e indicação de assistente técnico à perícia judicial. 5. Em virtude da unanimidade quanto à improcedência do agravo interno, imperiosa a fixação da multa prevista no art. 1.021, §4°, do CPC, a ser estabelecida entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 6. Uma vez atingido o quórum previsto no dispositivo, a imposição de multa não é mera faculdade dos julgadores. A cominação se mostra necessária com o intuito de coibir insurgências desprovidas de fundamentos que, em verdade, exteriorizam atitudes contrárias a princípios constitucionais balizadores do processo civil. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 984720, 20160020401389AGI, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2016, publicado no DJe: 01/12/2016). Portanto, não se trata de hipótese contemplada pelo art. 1.015 do CPC, razão de o recurso não ser conhecido. Cumpre ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser mitigada quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso. O cerceamento de defesa, se for o caso, poderá ser suscitado em eventual apelação, demonstrado o interesse jurídico do terceiro, nos termos do art. 996 do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de redistribuição do recurso e, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora